Tribunal: TJDFT
Processo: 0705192-77.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705192-77.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ERICK LUTTIERY SILVA NASCIMENTO APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O Ao embargante para manifestar-se acerca da petição colacionada ao ID 65366776, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator